Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-17.2013.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000905-17.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SANDRA CALMON REQUENA - CPF: 537.161.241-68 (APELADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS - CNPJ: 05.149.726/0001-04 (APELANTE), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELANTE), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO JUÍZO — AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA - REJEITADA — CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL — ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS E FINANCEIRAS — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS — DANO MORAL CONFIGURADO — VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL — DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS - INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME TEMA 905 STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A condição de pessoa jurídica de direito público da UNITINS não tem o condão de estabelecer-lhe foro especial, devendo ser reconhecida a incompetência do juízo apenas nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública.

O constrangimento resta demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, criando óbice na conclusão do curso.

Os índices estabelecidos para a atualização dos valores da condenação deverão considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Lucros cessantes consistem em tudo que a parte realmente deixou de auferir e não o que ela poderia, eventualmente, obter. Para essa reparação é necessário haver prova consistente nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS
em desfavor da sentença 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais n. 0000905-17.2013.8.11.0018 movida por
Sandra Calmon Requena
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de danos morais, corrigido monetariamente e danos materiais na modalidade lucro cessante, devendo ser calculado em liquidação de sentença, correspondente à diferença entre a

remuneração do cargo de Agente Administrativo – nível médio que ocupava na data em que a autora concluiu o curso superior e a remuneração referente ao cargo que passaria a ocupar quando da progressão funcional, nos termos do Plano de Carreira implantado no Município de Juara/ MT.

Em suas razões recursais, a UNITINS alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo sentenciante, e no mérito, ressalta a impossibilidade de emissão do diploma a época almejada pela aluna, argumentando que a mesma deixou e cumprir com zelo seu papel acadêmico, e que não é permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões e medidas administrativas.

Afiança que, caso seja mantida a condenação, que haja um melhor regramento do valor indenizatório para reduzi-lo a parâmetros condignos, além da observância ao art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997 no que se refere a forma de atualização e aplicação de juros sobreo montante oriundo da condenação e ainda que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência

Aduz que não se encontram presentes quaisquer elementos que possam legitimar a percepção, pela Apelada, de qualquer quantia indenizatória em virtude de dano moral que lhe tenha sido causado por eventual transtorno emocional bem como não estão comprovados danos materiais.

Alternativamente pugna que eventualidade de ser mantida a condenação, que haja um melhor regramento no valor indenizatório para reduzi-lo (Ids. 13245994 a 13244982).

Contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 13245497).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistirem razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público na presente causa, devolvendo os autos para regular prosseguimento (Id. 20716453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021